Tribunal: STF
Processo: Rcl 69149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Atos processuais. Cerceamento de defesa. Julgamento virtual. 4. Violação ao que decidido pelo STF nas ADIs 2.970 e 4.414. 5. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes trazidos na inicial. 6. Impossibilidade de manejo da reclamação como sucedâneo de recurso. 7. Negado seguimento à reclamação. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.